Tribunal: STF
Processo: RE 78627
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-04
Data de publicação: 1978-10-04

Ementa:
1. EMBARGOS DE DIVERGENCIA EM QUE A UNIÃO FEDERAL DISCUTE A RESPEITO
DE SER DEVIDA OU INDEVIDA A TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO NA IMPORTAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS PARA FABRICA DE CIMENTO, COMO PREVISTO NA LEI N.
1.942/53.
2. DISCORDANCIA QUE NÃO SE ACHA DEMONSTRADA NO CASO. 3. NÃO
CONHECIMENTO.